Tribunal: TCU
Processo: 035.087/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação: Licitação: 4/2020 - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados, de natureza continuada, em postos de trabalho de Arquiteto Urbanista e Engenheiro Elétrico, sendo prestados, de regra, nas dependências da Agência Nacional de Saúde Suplementar ANS, podendo ser requerida a prestação dos serviços nos Núcleos Estaduais e demais imóveis que a ANS vier a possuir ante o surgimento de necessidades eventuais, tais como medições in loco, visitas técnicas e monitoramento da execução das obras, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação autuada com base no Ofício PR-RJ/GMGBA 174/2020, de 29/7/2020, em que a Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, por meio do Procurador da República Gustavo Magno Goskes Briggs de Albuquerque, solicita apuração de possíveis irregularidades relacionadas ao Edital de Pregão Eletrônico 4/2020, a cargo da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, que teve por objeto a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos especializados, de natureza continuada, em postos de trabalho de Arquiteto Urbanista e Engenheiro Elétrico; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, I, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação procedente; 9.3. deixar de dar ciência à Agência Nacional de Saúde Suplementar, com fundamento no inciso II do parágrafo único do art. 16 da Resolução - TCU 315/2020, visto que a unidade jurisdicionada já corrigiu no edital subsequente a impropriedade constatada, atinente à inadequada exigência de qualificação técnica; 9.4. encaminhar cópia deste Acórdão, Relatório e Voto à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro; 9.5. comunicar este Acórdão à Agência Nacional de Saúde Suplementar, informando-lhe que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.